Tribunal: TJDFT
Processo: 0716775-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PROCURADOR DA PARTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIOS. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA. RETONO AO STATUS QUO ANTE.

1. O procurador da alienante do veículo atuou como mero mandatário, sem a demonstração efetiva de que teria agido fora dos limites do mandato, é evidente não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que objetiva a rescisão do contrato.

2. O vício redibitório caracteriza-se quando, em virtude de contrato comutativo, a coisa recebida apresente vícios ou defeitos ocultos que reduzam o seu valor ou a tornem impróprias ao uso a que é destinada, de forma que pode ser recusada, nos termos do art. 441 do Código Civil.

3. A perícia realizada em ação de produção antecipada de provas apurou que o veículo possui os vícios/defeitos apontados pelo autor, de maneira que improcede a tese de que não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, devendo as partes retornarem ao status quo ante.

4. Negou-se provimento a ambos os recursos.